Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744397-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES AGRAVADO: LETICIA DE MATOS AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0738488-71.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de LETÍCIA DE MATOS AMARAL, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante/réu, nos seguintes termos (ID 210575720 dos autos originais): “O requerente formula na inicial pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Inicialmente, constato que tem curso neste Juízo ação de no 0705252-19.2024.8.07.0005 envolvendo as mesmas partes, em que, em decisão datada de 1/8/2024, foi indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte. Na oportunidade, assim consignou-se: “Indefiro a gratuidade de justiça ao requerido, uma vez que recebe rendimentos mensais acima da média nacional. Além disso, observa-se, pela leitura do documento do ID 204339906, que o acórdão que majorou os alimentos prestados ao filho do réu, que a desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora da 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendeu, em relação à capacidade financeira do requerido, que: ‘não consta nos autos prova da real capacidade financeira do genitor/alimentante, o que dificulta estipular o valor da pensão de forma justa. Mas as fotos postadas em redes sociais demonstram padrão de vida elevado, podendo concluir que possui condições financeiras superiores às declaradas, portanto restou clara a discrepância entre as declarações feitas e a realidade vivida, ou seja apresenta sinais exteriores de riqueza.’.” Logo, considerando a data recente de prolação da decisão, a fim de manter o mesmo entendimento já adotado, evitando-se decisões contraditórias, indefiro o pedido de gratuidade judiciária ao requerente. Intime-se o requerente, portanto, para promover o recolhimento das custas processuais inerentes ao ajuizamento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Na oportunidade, deverá ser anexada a guia de recolhimento, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 65250231), alega que a decisão agravada não considerou a situação atual do agravante. Menciona que trabalha atualmente com vínculo empregatício. Informa que a ação de alimentos citada na decisão agravada foi julgada há quase cinco anos, mudando completamente a condição econômica do agravante. Informa que já obteve recentemente a gratuidade de justiça nos autos dos processos de n.os 0750507-64.2024.8.07.0016, 0765110-50.2021.8.07.0016 e 0705252-19.2024.8.07.0005. Verbera que não tem condições de suportar o pagamento das despesas processuais e argumenta que a sua capacidade econômica deve ser analisada com base nos dias atuais, não podendo ser considerada situação pretérita. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que o agravante recebe remuneração no valor líquido de R$ 4.448,19, conforme contracheque juntados aos autos (ID 65250239). A declaração de imposto de renda do exercício de 2024, ano-calendário 2023, corrobora com a renda indicada pelo agravante (ID 65250709). Além disso, os extratos bancários anexados aos autos indicam baixa movimentação financeira. Desse modo, o contexto dos autos indica que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Além disso, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora